Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000526-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), CARLOS CARLAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 137.761.771-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ADILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 112.275.918-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOWEN ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INSCRIÇÃO DE DADOS EM DÍVIDA ATIVA – DESNECESSIDADE – REQUERIDO QUE NÃO SE ENCONTRA INADIMPLENTE – PROTESTO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 517 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso dos autos, há medida judicial vigente que impõe desconto mensal da quantia equivalente a 30% dos proventos líquidos do Requerido, de sorte que a inserção dos dados do Agravante em Cadastro de Inadimplente se mostra medida desnecessária e desarrazoada.

O art. 517 do Código de Processo Civil autoriza o protesto em desfavor do Requerido, desde que
a sentença tenha transitado em julgado e que não haja o pagamento voluntario no prazo legal, o que é o caso dos autos.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
, interposto por Carlos Carlão Pereira do Nascimento, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0024146-29.2005.8.11.0041, determinou a inscrição do nome dos Requeridos em cadastro de inadimplentes, bem como requereu a expedição de certidão para fins de protesto.

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, arguindo, em síntese, que em todos os meses é debitado em sua conta bancária o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos seus proventos, a título de cumprimento da obrigação imposta na Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa n. 0024146-29.2005.811.0041, em fase de Cumprimento de Sentença, estando indiscutivelmente adimplente, pelo que não há que se falar em penhora de bens ou inclusão de seu nome em órgãos de restrição de créditos, ou protesto.

Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso interposto para afastar a medida decretada em seu desfavor, alterando o entendimento proferido pelo juízo
a quo
.

No id. 155817666 consta a decisão que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

O agravado apresentou contraminuta no id. 162164658, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 162916159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o recorrente a reforma da decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0024146-29.2005.8.11.0041, determinou a inscrição do nome dos Requeridos em cadastro de inadimplentes, bem como requereu a expedição de certidão para fins de protesto.

Na decisão proferida, o juízo
a quo
assim consignou:

“Defiro parcialmente o requerimento ministerial id. 92588380.

Proceda-se a inscrição do nome dos requeridos no cadastro Serasajud e expeça-se certidão, para fins de protesto.

Certifique-se acerca do cumprimento da decisão id. 73773875, em relação ao desconto mensal dos proventos do requerido Carlos Nascimento e o depósito em conta judicial vinculada a este feito.

Indefiro o pedido de avaliação dos veículos penhorados, haja vista o disposto no art. 871, inciso IV, do CPC.

Indefiro, por ora, o pedido de obtenção das declarações de imposto de renda dos requeridos, pois se trata de informação acobertada por sigilo e, ainda estão pendentes diligencias para a localização de bens.

Caso não sejam localizados bens dos requeridos, o pedido poderá ser reiterado, inclusive para a utilização do sistema Sniper”.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser mantida decisão que determinou a inscrição do nome dos Requeridos em cadastro de inadimplentes, bem como a expedição de certidão para fins de protesto.

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Inicialmente, consigna-se que, considerando o artigo 782, § 3º, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, caso sejam infrutíferas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do devedor.

Nesta senda, não se verifica óbice para a utilização da inscrição dos dados de Executado em cadastro de inadimplentes, eis que a medida tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para “assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Ocorre que, no caso dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na data de 14 de janeiro de 2022 (id. 73650048, dos autos de origem), visando o cumprimento da obrigação patrimonial imposta na Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa, pleiteou pelo desconto mensal da quantia equivalente a 30% dos proventos líquidos do Requerido, ora Agravante, Carlos Carlão Nascimento, o que foi deferido pelo juízo primevo.

Portanto, verifica-se que a obrigação está sendo devidamente adimplida pelo Agravante, de sorte que a decisão objurgada comporta retificação neste ponto, tendo em vista que a medida deferida pelo juízo é excessiva.

Em sede de cognição semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos:

“O TJ/PR deu provimento a recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Foz do Iguaçu/PR contra a decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de medidas aflitivas de inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, de suspensão do direito de dirigir e de apreensão do passaporte. O acórdão do TJ/PR, ora apontado como ato coator, deferiu as indicadas medidas no curso da Execução Fiscal. Ao que se dessume do enredo fático-processual, a medida é excessiva. Para além do contexto econômico de que se lançou mão anteriormente, o que, por si só, já justificaria o afastamento das medidas adotadas pelo Tribunal Araucariano, registre-se que o caderno processual aponta que há penhora de 30% dos vencimentos que o réu aufere na Companhia de Saneamento do Paraná-SANEPAR. Além disso, rendimentos de sócio-majoritário que o executado possui na Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda. - EPP também foram levados a bloqueio (fls. 163/164)” (HC 45.3870/PR, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15.8.2019).

Por fim, em relação à expedição de certidão para fins de protesto, passo a tecer considerações.

É certo que a presente temática é disciplinada pelo art. 517 do CPC, que autoriza o protesto dos títulos executivos judiciais, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário, vejamos:

Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523.

Neste sentido, o aludido dispositivo legal apenas prevê que a sentença tenha transitado em julgado e que não haja o pagamento voluntario no prazo legal, o que é o caso dos autos.

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser parcialmente retificada, tão somente para afastar a inscrição em dívida ativa em desfavor do Recorrente.

Forte em tais razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para afastar a determinação de inscrição de dados do Agravante em cadastro de inadimplentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023